Tribunal: TJMT
Processo: 1019888-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019888-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO - CPF: 465.894.658-00 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL OBSERVADO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, oriundo de ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário, com alegações de prescrição e de abusividade na cobrança, sem apresentação de planilha atualizada ou valor considerado devido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição, ante a alegação de ausência de citação válida em execução anterior; (ii) saber se há excesso de execução decorrente da suposta abusividade dos encargos financeiros apresentados pelo exequente, sem planilha discriminada.

III. Razões de decidir

3. A distribuição da ação monitória ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, a contar do vencimento da última parcela da obrigação. 4. A demora na citação não interrompe o prazo prescricional quando demonstrada a diligência do credor na busca da localização do devedor, conforme jurisprudência do STJ e a Súmula 106. 5. A impugnação ao cumprimento de sentença, fundada em alegação de excesso de execução, foi rejeitada por ausência de apresentação de planilha de cálculo atualizada e valor considerado devido, nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC/2015. 6. As alegações sobre encargos contratuais dizem respeito a fatos anteriores ao trânsito em julgado e não podem ser objeto de discussão em sede de impugnação, por não configurarem matéria superveniente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívida representada por Cédula de Crédito Bancário utilizada como prova em ação monitória, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002. 2. A prescrição intercorrente não se configura quando não há inércia injustificada do credor. 3. É inviável o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução sem a apresentação do valor considerado correto e do demonstrativo discriminado e atualizado do débito, conforme o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 5o, I; CPC/2015, art. 525, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 2.214.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1907655/GO, Terceira Turma, j. 12.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento
interposto por
EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO
com pedido de concessão de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos
autos de cumprimento de sentença oriundos de ação monitória
ajuizada por
BANCO DA AMAZONIA S/A
(Processo n. 1014263-84.2018.8.11.0041), rejeitou a impugnação oposta e determinou o regular prosseguimento da execução.
.

O agravante sustenta, em síntese, que a execução estaria fulminada pela prescrição, uma vez que a última parcela da dívida venceu em
09/12/2013
e a citação válida somente ocorreu apenas em
14/07/2023
. Argumenta que a ausência de citação válida nos feitos anteriores afasta a interrupção do prazo prescricional.

Alega que a relação jurídica subjacente é de consumo, razão pela qual requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive para fins de inversão do ônus da prova, dada a sua condição de hipossuficiência frente à instituição financeira.

Sustenta, ainda, abusividade na cobrança, diante da ausência de planilha detalhada com a memória de cálculo, o que impossibilita a aferição dos critérios de correção, capitalização e juros aplicados.

Postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando risco de dano de difícil reparação, de modo a suspender de forma imediata a eficácia da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Tutela recursal indeferida consoante decisão de Id. 295430870.

Em contrarrazões (Id. 299433359), o agravado
BANCO DA AMAZONIA S/A
defendendo a inexistência de prescrição, uma vez que a ação monitória foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. Sustenta ainda a legalidade da capitalização mensal de juros para contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada.

Requereu, assim, o não conhecimento do agravo de instrumento e a confirmação do indeferimento da liminar de efeito suspensivo e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos da ação monitória ajuizada pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.

A controvérsia trazida a este Tribunal cinge-se à análise da ocorrência ou não de prescrição da pretensão executiva e da alegada abusividade dos encargos financeiros aplicados no cálculo apresentado pelo credor.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Contudo, tal reconhecimento, por si só, não implica automática procedência das teses defendidas pelo agravante, sendo necessário analisar cada argumento à luz do ordenamento jurídico aplicável.

No que concerne à alegada prescrição, verifica-se que o título que fundamenta a presente ação é uma

Cédula de Crédito Bancário no 44403
, cujo vencimento da última parcela ocorreu em
09/12/2013
(Id. 133719074 – processo originário)

A ação monitória foi distribuída em
24/05/2018
, portanto, dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, que se encerraria em
09/12/2018
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . 1.
O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
Precedentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020 – grifo nosso)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Monitória em Fase de Cumprimento de Sentença. Cédula de Crédito Bancário. Prescrição
. Prazo Quinquenal. Prescrição Intercorrente. Morosidade Atribuível ao Poder Judiciário. Inércia da Exequente Não Comprovada. Decisão que Afasta a Prescrição Mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso Em Exame

1
. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que afastou a alegação de prescrição em sede de impugnação ao Cumprimento de Sentença oriundo de Ação
Monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário. Após sentença de procedência e início do cumprimento de sentença, o devedor alegou prescrição. O Juízo de origem afastou a prejudicial e reconheceu aplicável o prazo prescricional quinquenal.

III. Razões De Decidir

3.
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, quando a Cédula de Crédito Bancário é utilizada como documento probatório em Ação Monitória, e não mais como título executivo extrajudicial, nos moldes do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso, a propositura da Ação ocorreu dentro do prazo de cinco anos contado do vencimento da última parcela da obrigação; logo, afastada a alegação de prescrição.

5. A demora na citação não implica
prescrição quando demonstrada a atuação diligente do credor para localização do devedor, portanto, aplicável ao caso o Verbete Sumular n. 106, do STJ, segundo a qual o atraso na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição.
6. A morosidade da citação decorreu de reiteradas tentativas de localização do devedor, com diligências, pesquisas e expedições de cartas precatórias, o que afasta qualquer desídia da Agravada.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívida representada por Cédula de Crédito Bancário utilizada como prova em Ação Monitória .2. A
prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário e não de inércia do credor.”
___________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 240, §§ 1o e 2o; Lei no 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.940.996/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.214.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; STJ, Súmula 106.

(N.U 1004579-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

O agravante sustenta que a prescrição teria ocorrido em razão da demora na citação, que somente se efetivou em
14/07/2023
. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, para que se configure a prescrição intercorrente, é necessária a demonstração de desídia da parte exequente no impulsionamento do processo, seja mediante comportamento passivo ao não dar andamento à ação, ou ativo, mediante diligências inúteis.

No caso em análise, constata-se que o agravado atendeu a todos os chamamentos do juízo, no prazo estabelecido, a fim de localizar o devedor e realizar a citação, o que caracteriza comportamento diligente. Não se pode penalizar o credor por eventual demora na citação do executado decorrente de questões alheias à sua atuação processual
nos termos da Súmula 106 do STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA POR PARTE DO EXEQUENTE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. SÚMULA N.o 182 DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/15. 2.
É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica na presente hipótese
. 3 .Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4. A Corte estadual foi clara ao observar que a empresa, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de bens. Incidência da Súmula n .o 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1907655 GO 2021/0165151-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2022 – grifo nosso).

Quanto ao argumento de que o indeferimento da petição inicial na ação de execução anterior (no 1012087-69.2017.8.11.0041) teria cancelado o efeito interruptivo da prescrição, tal tese não se sustenta. O indeferimento da petição inicial naquela ação executiva em nada influencia a contagem do prazo prescricional da presente ação
monitória
, que possui natureza jurídica distinta e prazo prescricional próprio.

Mesmo que estivesse prescrita a pretensão executiva baseada na cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, nada impediria que o credor optasse pela cobrança do débito por meio do
procedimento monitório
, no qual o título de crédito passa a servir apenas como prova, e não mais como título executivo extrajudicial, atraindo a natureza de dívida líquida constante em instrumento particular e, consequentemente, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

No tocante à alegação de excesso de execução e abusividade dos encargos financeiros, o agravante não cumpriu o requisito previsto no art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, que exige a declaração imediata do valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A ausência desses elementos impede a análise da alegação de excesso de execução, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido.Tese de julgamento: “A
ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, na impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, enseja a rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015
.” (N.U 1017482-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E DECLARAÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.(...) IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
É inviável o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução quando o impugnante não apresenta os valores que entende corretos e o demonstrativo discriminado do débito, conforme disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015
." (N.U 1013275-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025 – grifo nosso)

O art. 525 do CPC delimita as matérias passíveis de impugnação ao cumprimento de sentença, restringindo-se a fatos supervenientes ao trânsito em julgado.

No caso concreto, as alegações do agravante (abusividade dos juros e sua capitalização) dizem respeito a fatos anteriores ao trânsito em julgado e, portanto, não configuram hipóteses supervenientes que poderiam ser suscitadas nesta fase.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão emanada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025